Tribunal: TCU
Processo: 023.595/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7570/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 023.595/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Carla Maria Maciel Salgado (CPF XXX.657.271-XX); Desiree Cardoso (CPF XXX.922.921-XX); Letricia Pereira Soares Avalhais (CPF XXX.463.481-XX); Lucas Tavares de Lima (CPF XXX.013.311-XX); Mara Rubia Alves Franco de Albuquerque (CPF XXX.766.501-XX); Maria Madalena Rodighero (CPF XXX.740.531-XX); Mariana Chianca Lucio da Silva (CPF XXX.115.124-XX); Orlando da Silva Prado (CPF XXX.376.731-XX); Ricardo Fernandes Santos (CPF XXX.527.111-XX) e Tatiane Nobue Iseki (CPF XXX.571.601-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.